Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO RECURSAL JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, a fração de 1/6 incidente em decorrência de circunstância agravante foi devidamente observada na segunda fase da dosimetria, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
4. Considerando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito, em sintonia com as provas orais colhidas, constatou a presença da lesão ocasionada na vítima em virtude da violência empregada pelo réu, resta afastada a tese absolutória.
5. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, competindo ao apelante comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Comprovada a conduta consciente e dolosa do autor, não há que se falar em isenção de pena, nos termos do art. 20, § 1o, segunda parte, do Código Penal, porquanto não demonstrado o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal.
7. A existência de apenas uma condenação anterior transitada em julgado, já considerada na r. sentença para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria, não pode ser também considerada para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu.
8. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
9. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum.
10. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.